Tribunal: TJMT
Processo: 1029396-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029396-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA DA ROCHA - CPF: 701.240.111-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DE LIMA PRIMO - CPF: 010.123.151-26 (REU), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.651.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA - CPF: 065.594.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
1. SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO

– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS –
2. AVENTADAS A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO REAVALIADA TEMPESTIVA E ADEQUADAMENTE PELO D. JUÍZO
A QUO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, reveladas especialmente pelos fortes indícios de integração da organização criminosa Comando Vermelho na função de “
lojista”
, com recente condenação pela prática, dentre outros, do crime de tráfico de drogas, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida segregatícia para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus - 10 (dez), no caso - , alguns deles assistidos pela i. Defensoria Pública; circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, sem que se ignore já ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o início do mês de fevereiro de 2024, não havendo falar, portanto, em ausência de previsão para início da instrução criminal.

4.

É cediço que a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada; não se tratando esse, no entanto, do caso dos autos, na medida em que a imprescindibilidade da medida cautelar tem sido adequada e tempestivamente reavaliada pelo d. juízo
a quo
, inexistindo, pois, violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029396-22.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da paciente no bojo da Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042 (PJe), em que denunciada pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em razão de indícios de que teria incorrido na prática do delito supramencionado.

Nesse cenário, a fim de ilustrar o suscitado
constrangimento ilegal
, sustenta o d. causídico, como primeira vertente da insurgência, a
inidoneidade do decreto constritivo
, o qual teria sido exarado à míngua de
fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado à paciente, à revelia de suas
condições pessoais favoráveis.

Adicionalmente, defende a tese de
excesso de prazo na prestação jurisdicional
, ao argumento de que, até a presente data, não restou designada
audiência de instrução e julgamento
, em ofensa ao princípio da
razoável duração do prazo
; ao que se soma a arguição de
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
à paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 194353152 ao ID 194353155.

A liminar foi
indeferida
(ID 194690650), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 196137676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 196648657).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que tramita perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042, em que o
parquet
ofereceu denúncia em face da paciente
TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA
e outros nove acusados, diante de
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
quanto ao delito de
integração de organização criminosa
.

Narra a exordial acusatória que, em dia e hora não especificados, mas, pelo menos, até o dia 23 de agosto do ano de 2022, no Município de Juara/MT,
TAILOANA
e os demais denunciados
Rafael Barbosa da Rocha, Rone Gomes dos Santos, Weliton Domingos da Silva, Gabriel Silva de Souza, Carlos Alberto Silva do Nascimento, Rodrigo Silva Alves, Alex Sandro Teles, Lucimar de Lima Primo
e
Jeferson Alves Jacó
, com participação do adolescente
João Pedro Caznoca de Oliveira
,
promoveram, constituíram, financiaram e integraram a organização criminosa Comando Vermelho
, atuante no Município de Juara/MT, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de diversas infrações penais.

Especificamente no que concerne à paciente, colhe-se da denúncia que
TAILOANA
se comunicaria com os demais denunciados, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, como se fossem todos uma
família
, inclusive mediante o uso de diversos símbolos e figurinhas notoriamente empregados pela facção criminosa
Comando Vermelho
, além do compartilhamento de informações acerca do
tráfico malsão
por ela realizada; exercendo ainda a função de “
lojista
” em prol da referida organização criminosa.

Ofertada a denúncia em
14/12/2022
, a incoativa ministerial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
27/01/2023
.

Especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que a medida foi requerida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], que representou pela prisão de todos os acusados, além de busca e apreensão, bem como de extração de dados e análise dos aparelhos eletrônicos que viessem a ser apreendidos, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
31/05/2023
, por considerar estarem presentes indícios suficientes de autoria, especialmente a partir da constatação de que, em tese, os denunciados integrariam a organização criminosa Comando Vermelho.

O mandado de prisão foi cumprido em
22/06/2023
e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, houve a manutenção da prisão cautelar da paciente por seus próprios fundamentos.

Posteriormente, em
19/09/2023
, o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade da medida, vindo a
mantê-la
à conta da continuidade dos pressupostos que haviam inicialmente ensejado sua decretação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
integração de organização criminosa
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Com efeito, verte dos documentos que instruíram a propositura da inicial que, no âmbito de investigações promovidas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], se identificou a participação da paciente na organização criminosa Comando Vermelho por meio do exercício da função de
lojista
, sendo responsável, portanto, pela venda de entorpecentes.

A partir de informações extraídas do aparelho celular apreendido em posse do adolescente
João Pedro Caznoca de Oliveira
, verificou-se a existência de um grupo de
Whatsapp
denominado “
Futebol toda sexta
”, composto por membros do Comando Vermelho, dentre eles
TAILOANA
, verificando-se do teor das conversas que todos os membros do grupo se tratavam como uma “família”, com divisão de tarefas entre os integrantes e o compartilhamento de diversas
figurinhas
e símbolos [
emojis
] notoriamente empregados pelos membros da referida facção.

Além disso, em meio às conversas do grupo circulou uma mensagem intitulada “
Cartilha CVRL MT”,
com a disposição de regras destinadas aos integrantes da organização criminosa, bem como informativos contendo orientações quanto à mercancia de entorpecentes; indicação de valores; e regras para a venda das drogas na região ocupada pela facção.

Nesse cenário, deve ser sublinhado que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação de
habeas corpus
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias aptas a revelar a imprescindibilidade da constrição provisória para
acautelar a ordem pública e resguardar a regularidade da instrução criminal
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Quanto à possibilidade da prisão para garantia da
ordem pública
, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela
probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que,
em tese, os representados praticam o crime de Integração à Organização Criminosa, insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13
.

Ademais, em consulta ao sistema SEC, é possível constatar as seguintes informações processuais em relação aos representados:

[...]
TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA possui o Executivo de Pena 2000024-54.2023.8.11.0018 decorrente de condenação pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Corrupção de Menores e Posse Irregular de Arma de fogo, onde consta a pendência do cumprimento da reprimenda de 07 anos, 06 meses e 13 dias
;

[...] Se não bastasse,
há indícios de que os investigados integram Organização Criminosa de alta periculosidade, tida como Poder paralelo ao Estado, o que reclama a prisão dos suspeitos integrantes para acautelar a ordem pública. De igual modo, é possível identificar a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal
”.

(Decisão de ID 194353150 - Págs. 18-19). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ademais, não se pode ignorar que a paciente possui em andamento o PEP n. 2000024-54.2023.8.11.0018 [SEEU], decorrente de sentença condenatória exarada nos autos da Ação Penal n. 1002627-54.2022.8.11.0018 (PJe), circunstância que, como se sabe, depõe desfavoravelmente quanto à sua aparente periculosidade social, inclusive ensejando o reconhecimento de
risco concreto de reiteração delitiva
(
Enunciado n. 6
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

“[...]
O possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social
(STJ, AgRg no RHC 163839/MT).

A reincidência/reiteração delitiva em tráfico de drogas também justifica a constrição provisória
(STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

O possível envolvimento das pacientes em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho” e a reiteração/reincidência demonstram que as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do possível risco ao meio social que suas liberdades representam
(STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF)”.

(N.U 1012879-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023). — Destaquei.

Ademais, verte do decreto segregatício, como exposto, que a prisão preventiva foi também determinada
por conveniência da instrução criminal
, pois, dados os indícios de que a paciente, como os demais denunciados, estaria envolvida com a mercancia ilícita de entorpecentes, de maneira
associada e constante
, “[...]
há fortes elementos indicativos de que as testemunhas, consumidores ou pessoas submetidas à Organização Criminosa
se sentiriam intimidadas para a fiel colaboração para com o processo, vez que os investigados possuem poder de coação em relação aos consumidores e vítimas
” (ID 194353150 - Pág. 19). — Destaquei.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que as investigações dão conta de que há
suficientes indícios
de que
TAILOANA
tenha,
em tese
,

promovido, constituído, financiado e integrado a organização criminosa Comando Vermelho, em conjunto com os demais codenunciados, no município de Juara/MT, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, mediante a prática de diversas infrações penais, não podendo ser
subestimada
a influência da citada facção criminosa, mormente pelo
alto nível de organização
demonstrado por seus membros, a resultar em sofisticado
modus operandi
para consecução de práticas criminosas.

Nesse cenário, deve-se reiterar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Das aventadas ilegalidade por excesso de prazo e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando, em síntese, que, por razões que não podem ser imputadas à i. Defesa, a instrução criminal se prolonga por
tempo demasiado
, não tendo sido sequer designada audiência de instrução e julgamento; ao que acrescenta a arguição de
violação ao prazo nonagesimal
para revisão da imprescindibilidade da segregação cautelar.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados pelo impetrante,
a razão não lhe assiste.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida [
organização criminosa
], não se pode ignorar que se trata ainda de
10 (dez) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

A consulta aos autos da Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042 revela, ademais, que tendo sido a denúncia recebida em
27/01/2023
, determinou-se a
citação
dos acusados, para que apresentassem resposta à acusação, vindo o d. juízo
a quo
, em
19/09/2023
, a proferir decisão de saneamento do feito, considerando, nesse desiderato, já terem sido 05 (cinco) réus
citados
e 04 (quatro) deles apresentaram
resposta à acusação
; ensejo em que se nomeou a i. Defensoria Pública para promover a defesa dos demais.

Além disso, o d. juízo
a quo
determinou novamente a
citação
dos réus recolhidos na Unidade Prisional de Juara/MT, inclusive com envio de
ofício
ao Secretário Estadual de Segurança Pública, informando a desídia dos servidores da referida lotação, com comunicação, de igual forma, ao Superintendente das Unidades Prisionais deste Estado, bem como ao d. Juiz Corregedor da Unidade Prisional da Comarca de Juara/MT.

Posteriormente, finalizada a fase de citação e apresentação das respostas à acusação, em
14/12/2023
, foi proferida decisão de rejeição das preliminares arguidas, no bojo da qual se
designou audiência de instrução e julgamento
para os dias
05 e 06 de fevereiro de 2024.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; já tendo sido, inclusive,
superado
o argumento de que sequer teria sido designada audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
22/06/2023
, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por derradeiro, quanto à arguição de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, consigno que,
como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Dito isso, da análise dos autos, se verifica ter sido reavaliado o claustro cautelar em
19/09/2023
, com a ratificação da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
quando da apresentação de informações a esta c. Câmara Criminal em
14/12/2023
; não havendo falar, portanto, em ilegalidade decorrente de ausência de revisão da necessidade da custódia, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024